Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710410-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIANO ALVES AGUIAR EMBARGADO: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o embargante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora